Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-15.2024.8.11.0084
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000646-15.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRODUTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.965.047/0001-52 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (APELADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL VIA SISBAJUD SOBRE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por pessoa jurídica terceira contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro por ela opostos, mantendo íntegra constrição judicial efetivada via SISBAJUD sobre seus ativos financeiros nos autos de cumprimento de sentença destinado à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a embargante seria sucessora empresarial da executada originária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a constrição patrimonial sobre bens de pessoa jurídica não integrante da relação processual originária, obtida mediante mera indicação unilateral de CNPJ ao sistema SISBAJUD, sem pedido formal, sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem decisão judicial fundamentada sobre a responsabilidade patrimonial, é processualmente válida; e (ii) saber se a discussão acerca da existência de sucessão empresarial, travada incidentalmente no âmbito dos próprios embargos de terceiro, supre a exigência de procedimento contraditório prévio à constrição, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O princípio da responsabilidade patrimonial, enunciado no art. 789 do CPC, delimita o sujeito passivo da execução ao devedor constante do título executivo. A extensão dessa responsabilidade a terceiros constitui exceção que exige previsão legal expressa e procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos arts. 506 e 513, § 5º, do CPC, sendo vedado o cumprimento de sentença em face de quem não participou da fase de conhecimento.

4. No caso concreto, a constrição não derivou de qualquer decisão judicial que, após cognição fundada em contraditório, tivesse reconhecido a responsabilidade patrimonial da apelante: derivou exclusivamente da indicação unilateral pelo exequente do CNPJ da empresa terceira ao sistema SISBAJUD, como se fosse o CNPJ da devedora original, sem que o Juízo tenha deliberado, com fundamento em pedido específico, sobre a questão da legitimidade passiva do titular indicado — vício que contamina a constrição desde sua origem.

5. Independentemente da denominação atribuída ao fenômeno — desconsideração da personalidade jurídica, formação de grupo econômico ou sucessão empresarial —, a inclusão de terceiro não constante do título executivo no polo passivo da execução exige a prévia instauração do incidente disciplinado nos arts. 133 a 137 do CPC, conforme orientação uníssona do Superior Tribunal de Justiça, não sendo admitido o mero redirecionamento operacional da execução contra quem não integrou a fase de conhecimento.

6. A tese da sucessão empresarial foi construída apenas incidentalmente, no bojo dos embargos de terceiro opostos pela apelante para se defender de constrição já consumada, em inversão completa da ordem processual: a discussão sobre a responsabilidade patrimonial da apelante ocorreu apenas após a efetivação do ato constritivo que se pretendia impugnar, o que afronta os arts. 133, 506 e 513, § 5º, do CPC e impõe o reconhecimento da nulidade absoluta da constrição.

7. A procedência dos embargos de terceiro não obsta que o exequente, querendo prosseguir na busca da satisfação de seu crédito em face da apelante, promova a regular instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do cumprimento de sentença, com articulação de pedido, delimitação da causa de pedir, produção de prova em contraditório e prolação de decisão fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença, julgar procedentes os embargos de terceiro, reconhecer a nulidade absoluta da constrição patrimonial e determinar o imediato desbloqueio e liberação dos valores remanescentes constritos via SISBAJUD, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

"1. A constrição patrimonial sobre bens de pessoa jurídica estranha ao título executivo, obtida mediante mera indicação unilateral de CNPJ ao sistema SISBAJUD, sem pedido formal e sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é nula de pleno direito, por violação aos arts. 133, 506 e 513, § 5º, do CPC. 2. Independentemente de sua denominação — desconsideração da personalidade jurídica, sucessão empresarial ou formação de grupo econômico —, a inclusão de terceiro não constante do título executivo no polo passivo do cumprimento de sentença exige a prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com asseguramento do contraditório, da ampla defesa e de decisão judicial fundamentada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 133 a 137, 373, II, 506, 513, § 5º, 674 e 789.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.864.620/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.592.719/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.09.2024; TJ-MT, AI 10439534320258110000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PRODUTIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo

da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, integrada pela decisão que apreciou os embargos de declaração, no bojo dos
embargos de terceiro
ajuizado em desfavor de
ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo íntegra a constrição judicial incidente sobre os valores bloqueados via SISBAJUD nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001954-07.2004.8.11.0084, relativo à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ulteriormente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa por força da decisão integrativa.

Em suas razões (Id. 373389953), defende sua inequívoca condição de terceira estranha à execução, protegida pelo art. 674 do CPC, porquanto não consta do título executivo, não foi condenada na demanda originária e não participou do processo que gerou a execução, de modo que seu patrimônio não poderia ser alcançado sem a demonstração concreta e robusta de responsabilidade patrimonial. Aduz que a sentença, ao presumir a sucessão empresarial sem prova suficiente, viola a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e amplia indevidamente a responsabilidade executiva.

No campo probatório, defende que não houve qualquer prova de sucessão empresarial, trespasse ou transferência de fundo de comércio. Assevera que, para a configuração da sucessão empresarial, é indispensável a demonstração de continuidade substancial da empresa anterior, transferência de estabelecimento, aproveitamento de fundo de comércio, clientela, estrutura operacional e elementos materiais ou imateriais aptos a revelar verdadeira substituição empresarial — nenhum dos quais restou comprovado, de modo que a sentença, no entendimento da apelante, reconheceu a sucessão com base em elementos manifestamente insuficientes: nome fantasia semelhante, ramo de atividade, parentesco e suposto endereço comum, os quais, isoladamente ou em conjunto, não seriam aptos a responsabilizar pessoa jurídica distinta por dívida de terceiro. Ressalta que a própria prova oral produzida em audiência confirmou que os estabelecimentos funcionavam em locais distintos, afastando o principal fundamento utilizado para sustentar a alegada continuidade empresarial.

Quanto ao parentesco entre os sócios, afirma que a sentença lhe atribuiu peso jurídico que o ordenamento não comporta, pois parentesco não configura, por si só, hipótese legal de sucessão empresarial, grupo econômico ou fraude. A responsabilização patrimonial exigiria prova efetiva de abuso, confusão patrimonial, desvio de finalidade, fraude ou sucessão efetiva — nenhum desses elementos tendo sido demonstrado. Admitir o contrário, segundo a Apelante, significaria criar responsabilidade objetiva familiar não prevista no ordenamento jurídico, em violação à livre iniciativa, à autonomia patrimonial e ao devido processo legal.

Alega que a prova oral que produziu foi indevidamente desconsiderada, apontando contradição lógica na sentença: o precedente utilizado como fundamento menciona a continuidade da atividade no mesmo endereço como elemento relevante para o reconhecimento da sucessão presumida, ao passo que a prova produzida nos autos afastou justamente esse ponto.

Suscita, igualmente, violação ao ônus da prova, consignando que, na forma do art. 373, II, do CPC, competia ao apelado demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelante, especialmente a alegada sucessão empresarial ou grupo econômico, o que, no seu entender, não ocorreu.

No tocante à ilegalidade da manutenção da constrição, pondera que o problema não está apenas no excesso quantitativo — corrigido por decisão anterior —, mas na ilegitimidade subjetiva da constrição, pois a execução deve recair sobre o patrimônio do devedor constante do título ou daquele cuja responsabilidade tenha sido previamente reconhecida na forma legal, o que não ocorreu em relação à Produtiva. A manutenção do bloqueio contrariaria os limites subjetivos do título executivo e violaria a regra segundo a qual a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes do processo em que proferida.

Por fim, aponta circunstância superveniente que, a seu juízo, reforça a ilegitimidade da constrição: no próprio Cumprimento de Sentença n. 0001954-07.2004.8.11.0084, o Juízo de origem, em decisão proferida em 16/04/2026, reconheceu a necessidade de regularização do polo passivo em razão do falecimento do executado Wairo Lemes Moreira, determinando a suspensão do feito e a intimação do exequente para indicar corretamente os herdeiros ou sucessores do de cujus, nos termos do art. 313, §2º, I, do CPC, ocasião em que o próprio exequente apresentou manifestação, indicando Karollyne Lemes Moreira como herdeira necessária e sucessora direta do executado falecido, requerendo sua citação, reconhecendo, assim, como sujeitos passivos naturais os executados originários e seus sucessores legais, e não a empresa Produtiva, revelando contradição processual na manutenção da constrição sobre patrimônio de pessoa jurídica terceira enquanto se convoca à lide a herdeira do devedor originário.

Requer, desse modo, provimento integral do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Em contrarrazões (Id. 373389959), o apelado pugnou pelo total desprovimento do recurso, pela manutenção integral da sentença de primeiro grau e pela condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), além da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Em caráter preliminar, suscitou a ocorrência de coisa julgada em agravo de instrumento e a fixação de tese jurídica pelo TJMT, asseverando que a matéria de fundo — a legalidade da manutenção do bloqueio sob o manto da sucessão empresarial familiar — já foi exaustivamente analisada e rejeitada pela própria Quinta Câmara de Direito Privado, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1021134-49.2024.8.11.0000, interposto pela própria apelante, desprovido por unanimidade, oportunidade em que o Colegiado, sob relatoria do Des. Márcio Vidall.

No mérito, defende que a decisão recorrida se baseou em conjunto probatório robusto e inequívoco, formado por quatro pilares que, em conjunto, configurariam a sucessão empresarial irregular: vínculo familiar e societário, com a empresa apelante tendo sido constituída pela esposa e pelo irmão do proprietário da empresa devedora original, como manobra para blindar o patrimônio e dar continuidade ao negócio sob novo CNPJ; identidade de endereço, porquanto a apelante teria instalado uma de suas filiais exatamente no mesmo endereço onde funcionava a empresa devedora (Avenida Governador Júlio Campos, S/N, Centro, Apiacás/MT, CEP 78.595-000).

Detalhou, ainda, a denominada "engenharia familiar" constatada pelo acórdão proferido no agravo de instrumento: a firma individual devedora W. Lemes Moreira – ME tinha como proprietário Wairo Lemes Moreira, casado com Ivaniti Afonso Lemes Moreira; a empresa Apelante (Produtiva) foi constituída originariamente pela própria esposa do devedor, Sra. Ivaniti Afonso Moreira, em conjunto com Rosemeire Lemes Moreira; em novembro de 2002, Wilhan Jorge Lemes Moreira (irmão do devedor Wairo) ingressou no quadro societário da Apelante; e em setembro de 2016, a Sra. Ivaniti retirou-se formalmente, transferindo suas quotas para Fredenilza Mendes de Pinho, esposa de Wilhan Jorge Lemes Moreira.

Por fim, rechaça a alegação de excesso de execução, ressaltando que o Juízo singular prontamente limitou a constrição e determinou a liberação dos valores excedentes, mantendo retido exclusivamente o valor de R$ 17.841,12, correspondente ao crédito exequendo atualizado, sendo a verba de natureza alimentar e estando sedimentada a sucessão de fato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PRODUTIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
em face da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro por ela opostos, mantendo íntegra a constrição judicial incidente sobre os valores bloqueados via SISBAJUD nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001954-07.2004.8.11.0084.

A Apelante pretende, em síntese, o reconhecimento de sua condição de terceira estranha à execução, a declaração de nulidade da constrição patrimonial e o desbloqueio dos valores remanescentes. O apelado, por sua vez, pugna pelo total desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais.

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele o conheço
.

A controvérsia recursal gravita em torno de duas questões juridicamente distintas, porém umbilicalmente conectadas no plano dos fatos:
a primeira
, de índole processual, diz respeito à alegada necessidade de instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, como condição de validade da constrição patrimonial que recaiu sobre o patrimônio da apelante;
a segunda
, de natureza probatória e substancial, concerne à existência ou não de sucessão empresarial entre a Apelante e a executada W. Lemes Moreira ME — Agrozebu
, capaz de autorizar a extensão da responsabilidade executiva à pessoa jurídica ora recorrente.

Compulsando os autos, é possível extrair que os embargos de terceiro foram opostos pela ora apelante, onde narra que
ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO
promoveu
cumprimento de sentença nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 0001954-07.2004.8.11.0084 (Código 30360, Proc. 416/2004),
para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, onde foi determinado o bloqueio de valores via SISBAJUD, sendo que originariamente incidiu sobre quantia de R$ 55.359,20 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), recaindo sobre contas bancárias titularizadas pela ora apelante,
PRODUTIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
— pessoa jurídica que não integrou a relação processual originária, não consta do título executivo e não participou da formação da obrigação executada.

Diante da constrição, a apelante, com fundamento no art. 674 do CPC, sustenta sua qualidade de terceira estranha à execução, a
inexistência de sucessão empresarial
em relação à empresa executada
W. Lemes Moreira ME — Agrozebu (CNPJ 00.465.865/0001-23),
cuja proprietária era de
Wairo Lemes Moreira
, e a consequente ilegalidade da constrição patrimonial que sobre si recaiu. O Embargado impugnou os embargos, sustentando a existência de sucessão empresarial irregular entre a Apelante e a empresa executada, com base na continuidade da atividade econômica, na identidade ou extrema similitude do nome fantasia "Agrozebu", na atuação no mesmo ramo comercial, na utilização coincidente de endereço em determinado período, no parentesco entre os sócios das empresas e na manutenção da clientela.

Após o devido processamento, sobreveio sentença de imporcedênciaa sentença de primeiro grau julgou
improcedentes
os Embargos de Terceiro, mantendo íntegra a constrição judicial incidente sobre os valores remanescentes bloqueados, por considerar a apelante sucessora empresarial da executada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001954-07.2004.8.11.0084.

O magistrado sentenciante fundamentou sua conclusão na premissa de que a sucessão empresarial não exige, necessariamente, a comprovação formal do trespasse ou da transferência documental do fundo de comércio, sendo admitida sua configuração de forma presumida quando presentes elementos objetivos que revelem a continuidade da exploração da atividade econômica, ainda que sob nova roupagem societária. Por fim, quanto ao excesso de constrição inicialmente verificado, consignou o sentenciante que este já havia sido corrigido por decisão anterior, com a liberação dos valores que ultrapassaram o montante da execução, remanescendo bloqueada apenas a quantia de R$ 17.841,12 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e um reais e doze centavos), correspondente ao débito executado, razão pela qual não haveria ilegalidade a ser reconhecida quanto a este aspecto.

Sob tais aspectos é que passo a análise dos pontos abordados no recurso.

·

DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A questão central submetida ao exame desta Câmara é de ordem processual e precede, logicamente, qualquer análise do mérito da alegada sucessão empresarial:
pode o Juízo da execução determinar a constrição patrimonial sobre bens de pessoa jurídica que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, que não consta do título executivo e que não foi incluída no polo passivo mediante procedimento específico, com contraditório e ampla defesa, com fundamento em suposta sucessão empresarial ou formação de grupo econômico apuradas incidentalmente no curso do próprio cumprimento de sentença?
A resposta, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e do sistema processual inaugurado pelo CPC/2015, é negativa — e a análise dos autos revela que, no caso concreto, a situação é ainda mais grave do que a hipótese abstrata descrita, pois sequer houve pedido formal de desconsideração da personalidade jurídica, de reconhecimento de sucessão empresarial ou de inclusão da apelante no polo passivo da execução, limitando-se o apelado a indicar o CNPJ da ora apelante ao sistema SISBAJUD como se fosse o CNPJ da empresa devedora, obtendo a constrição por via meramente operacional, sem qualquer deliberação judicial fundamentada sobre a questão da responsabilidade patrimonial.

O processo de execução, em sua dimensão mais elementar, estrutura-se sobre o princípio da responsabilidade patrimonial, enunciado no art. 789 do CPC, segundo o qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. A norma é clara ao delimitar o sujeito passivo da execução:
o devedor — aquele que figura no título executivo como obrigado.
A extensão dessa responsabilidade a terceiros que não constam do título executivo constitui exceção que, por sua própria natureza, exige previsão legal expressa e procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa ao terceiro que se pretende incluir na relação executiva.

O art. 506 do CPC é igualmente preciso ao estabelecer que a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiro, senão vejamos:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

A regra da relatividade subjetiva da coisa julgada é um dos pilares do devido processo legal: ninguém pode sofrer os efeitos executivos de uma condenação sem ter tido a oportunidade de participar da fase de conhecimento em que ela foi constituída. Na hipótese,
a apelante Produtiva Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda não integrou a Ação de Reparação de Danos n. 0001954-07.2004.8.11.0084
, não foi citada para a fase de conhecimento, não participou da formação do título executivo e não consta da sentença condenatória que originou o cumprimento de sentença em que se deu a constrição. A extensão dos efeitos executivos do título a seu patrimônio, sem o procedimento adequado, viola frontalmente o art. 506 do CPC e o princípio constitucional do devido processo legal.

O art. 513, §5º, do CPC reforça esse entendimento ao determinar que o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face de quem não seja parte no processo em que foi proferida a sentença, confira:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

(...)

§
5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento
.

A norma não comporta interpretação extensiva: o cumprimento de sentença é ato de satisfação do direito reconhecido no título executivo, e sua eficácia subjetiva limita-se às partes que figuraram na fase cognitiva. A inclusão de terceiro no polo passivo da execução — seja a título de sucessão empresarial, seja a título de grupo econômico, seja a qualquer outro título — exige procedimento próprio, com provocação específica, delimitação da causa de pedir, produção de prova e decisão fundamentada proferida após o contraditório efetivo.

Vale registrar que, antes mesmo de se examinar a exigência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o vício mais elementar e que contamina a constrição desde sua origem: não houve, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001954-07.2004.8.11.0084, qualquer pedido formal do Apelado destinado a incluir a PRODUTIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA no polo passivo da execução.
O Apelado não formulou requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tapouco postulou o reconhecimento de sucessão empresarial ou de formação de grupo econômico mediante procedimento contraditório
.

O que ocorreu, na verdade, foi a indicação pelo apelado do CNPJ da apelante ao sistema SISBAJUD, obtendo o bloqueio de R$ 55.359,20 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) nas contas bancárias da apelante por uma decisão judicial que, ao deferir tal pedido, não avaliou — porque não lhe foi submetida a avaliação — a questão da legitimidade passiva do CNPJ indicado.

Ou seja, não há, portanto, decisão judicial que tenha reconhecido, fundamentadamente, após cognição sobre a questão, que a Produtiva é sucessora empresarial da executada e que, por essa razão, seu patrimônio poderia ser alcançado pela execução.

Esse dado fático é de importância decisiva para a solução da controvérsia, pois revela que a constrição patrimonial sobre os bens da Apelante não derivou de qualquer juízo fundamentado do Magistrado sobre a responsabilidade da Produtiva — derivou, exclusivamente, da indicação unilateral do apelado ao sistema de bloqueio eletrônico.

Não há, nos autos principais, pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

·

DA AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

O Código de Processo Civil em seus artigos 133 a 137, estabelece o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, disciplinando de forma sistemática e garantidora o procedimento pelo qual se pode estender a responsabilidade executiva a sujeito que não integrou a fase de conhecimento.

A exigência de instauração do incidente não é mero formalismo processual: é a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa materializada em procedimento específico. O terceiro que se pretende incluir na execução tem o direito de ser citado, de apresentar suas razões, de produzir prova e de obter decisão fundamentada antes de ter seu patrimônio constrito. A supressão desse procedimento — a constrição que precede o reconhecimento formal da responsabilidade — inverte a lógica do Estado de Direito, transformando a medida executiva em sanção antecipada e impondo ao terceiro o ônus de demonstrar, nos embargos de terceiro, a ausência de vínculo que nunca lhe foi dado questionar em procedimento próprio antes da constrição.

No caso dos autos, como já assinalado, não houve sequer o pedido de instauração do incidente. O exequente não requereu a desconsideração — simplesmente agiu como se a ora apelante fosse a devedora, indicando seu CNPJ ao SISBAJUD, de modo que a ausência do pedido é pressuposto que inviabiliza qualquer pronunciamento judicial sobre a responsabilidade da apelante — pois sem pedido não há jurisdição, e sem jurisdição não há como extrair do sistema processual autorização para a constrição patrimonial de terceiro. Sob esse prisma, a apelante teve seu patrimônio atingido por ato que sequer passou pelo filtro de um requerimento formal submetido à apreciação judicial contraditória — o que representa a mais elementar violação ao devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, fixou orientação no sentido de que a responsabilização patrimonial de terceiro estranho ao título executivo — a qualquer título, seja desconsideração da personalidade jurídica, seja sucessão empresarial, seja formação de grupo econômico — exige a prévia instauração do incidente, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA . PATRIMÔNIO. TERCEIRO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA . DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE . RECURSO PROVIDO.
1. Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2º, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015
.2. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim de decretar a nulidade da penhora sobre o patrimônio da recorrente. (STJ - REsp: 1864620 SP 2019/0257849-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023 RMDCPC vol. 116 p . 196)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. ARTS. 133 A 137 DO CPC/2015 . CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na vigência do CPC/2015, a desconsideração da personalidade jurídica, com o eventual redirecionamento da execução em face de sócios da sociedade empresária devedora, depende de contraditório, com a prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2592719 SP 2024/0075082-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

A orientação do STJ é, portanto, uníssona e reiterada: independentemente da denominação que se dê ao fenômeno — desconsideração, grupo econômico, sucessão empresarial —, a inclusão de terceiro não constante do título executivo no polo passivo da execução exige procedimento próprio, com instauração do incidente dos arts. 133 a 137 do CPC, asseguramento do contraditório e da ampla defesa e prolação de decisão fundamentada.

No caso concreto, essa exigência mínima não foi sequer iniciada.

Como já dito, a apelante não integrou a Ação de Reparação de Danos n. 0001954-07.2004.8.11.0084, não consta da sentença condenatória, não figura no título executivo e jamais foi citada ou intimada para integrar o polo passivo do cumprimento de sentença antes de ter seu patrimônio atingido pela medida constritiva. O exequente simplesmente indicou o CNPJ da Apelante ao SISBAJUD — CNPJ n. 01.965.047/0001-52, da Produtiva Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda — como se fosse o CNPJ da empresa devedora — CNPJ n. 00.465.865/0001-23, da W. Lemes Moreira ME —, e obteve o bloqueio por via meramente operacional, sem que o Juízo tenha deliberado, com fundamento em pedido específico e após contraditório, sobre a questão da responsabilidade patrimonial da Produtiva, de modo que o ato de bloqueio via SISBAJUD não supre essa exigência, pois trata-se de medida de natureza operacional, cujo deferimento judicial se limita a autorizar a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros de determinado titular, sem que isso implique qualquer juízo sobre a legitimidade passiva do titular indicado para figurar na relação executiva.

A tese da sucessão empresarial foi construída apenas incidentalmente, no bojo dos próprios embargos de terceiro opostos pela apelante para se defender da constrição que já havia sido efetivada — ou seja, a discussão sobre a responsabilidade patrimonial da Produtiva se deu apenas após a consumação do ato que se pretendia impugnar, em inversão completa da ordem processual que o sistema exige.

Nesse passo, a constrição que precede o reconhecimento irregular da responsabilidade afronta os arts. 133, 506 e 513, §5º, do CPC e enseja a nulidade do ato.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA COM SITUAÇÃO CADASTRAL “INAPTA”. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL E CONTRADITÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO. I. - Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo, bem como a realização de pesquisas patrimoniais em seus nomes, determinando o prosseguimento da execução exclusivamente em face da pessoa jurídica. 2. O agravante sustenta que a situação cadastral de “inapta” perante a Receita Federal configuraria dissolução irregular, equiparável à extinção da pessoa natural, autorizando a sucessão processual com fundamento no CPC, art. 110, e no CC, arts . 1.023 e 1.024, dispensando-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II . Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a situação cadastral de “inapta” da pessoa jurídica é suficiente para autorizar a sucessão processual dos sócios, nos termos do CPC, art. 110, ou se, ausente prova inequívoca de dissolução irregular ou extinção formal, é indispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III . Razões de decidir 4. A sucessão processual pressupõe a extinção da personalidade jurídica, seja por distrato regularmente registrado, seja por dissolução irregular devidamente comprovada. A mera anotação de inaptidão fiscal, decorrente de omissão de declarações, constitui sanção administrativa de natureza cadastral, não equivalendo à comprovação de encerramento das atividades empresariais ou baixa formal do registro societário. 5 . Inexistindo prova inequívoca de dissolução irregular ou de extinção da sociedade, não se configura hipótese de sucessão processual. Admitir redirecionamento automático com base apenas na inaptidão cadastral implicaria mitigação indevida da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e violação ao contraditório dos sócios. 6. O ordenamento processual estabelece mecanismo específico para aferição da responsabilidade patrimonial dos sócios quando não demonstrada a extinção formal da sociedade: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos CPC, arts . 133 a 137, instrumento que concretiza o devido processo legal e assegura a ampla defesa. 7. A decisão agravada, ao exigir a instauração do incidente próprio para eventual responsabilização dos sócios, harmoniza-se com o sistema processual vigente e preserva a distinção entre sucessão processual e desconsideração da personalidade jurídica. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A mera situação cadastral ‘inapta’ da pessoa jurídica, decorrente de irregularidade fiscal, não comprova sua extinção ou dissolução irregular e não autoriza, por si só, a sucessão processual dos sócios com fundamento no CPC, art . 110
. 2. A responsabilização patrimonial dos sócios, ausente prova inequívoca de extinção da sociedade, exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos CPC, arts. 133 a 137
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10439534320258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 04/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2026)

Por outro lado, importante registrar que, diferente do sustentando pelo apelado em suas contrarrazões, não há falar em coisa julgada decorrente do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1021134-49.2024.8.11.0000, onde esta Quinta Câmara, sob relatoria do Des. Márcio Vidal, negou provimento ao recurso, tendo em vista o acórdão não resolveu o mérito da questão, o qual foi abordado unicamente na sentença que ora se recorre.

·

DO DESBLOQUEIO DOS VALORES

Reconhecida a nulidade absoluta da constrição patrimonial, por violação aos arts. 133, 506 e 513, §5º, do CPC, decorrente da ausência de pedido formal de desconsideração da personalidade jurídica ou de reconhecimento de sucessão empresarial, da ausência de instauração do incidente dos arts. 133 a 137 do CPC, da ausência de citação da apelante para integrar a execução e da ausência de decisão judicial que, após cognição fundada em contraditório, tivesse reconhecido a responsabilidade patrimonial da Produtiva,
impõe-se a procedência dos Embargos de Terceiro e a determinação de desbloqueio e liberação imediata dos valores remanescentes constritos via SISBAJUD nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001954-07.2004.8.11.0084
.

A procedência dos embargos de terceiro, neste contexto, não impede que o apelado, querendo prosseguir na busca da satisfação de seu crédito em face da Produtiva, promova a regular desconsideração da personalidade jurídica nos autos do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, postulando formalmente a inclusão da Produtiva no polo passivo da execução com fundamento na alegada sucessão empresarial, mediante pedido articulado, com delimitação da causa de pedir, produção de prova em contraditório e prolação de decisão fundamentada. O que não se pode admitir — e o que este voto veda — é que a constrição patrimonial de terceiro derive da mera indicação unilateral do credor ao sistema SISBAJUD, sem pedido, sem incidente, sem contraditório e sem decisão judicial que reconheça a responsabilidade do terceiro.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
procedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro
, reconhecendo a nulidade absoluta da constrição patrimonial realizada sobre os valores da Apelante nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001954-07.2004.8.11.0084, razão pela qual
DETERMINO o imediato desbloqueio e liberação dos valores remanescentes constritos via SISBAJUD, invertendo-se o ônus sucumbencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026